Tribunal: TJSP
Processo: 0011995-33.2019.8.26.0361
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – PERDA AUDITIVA INDUZIDA POR RUÍDO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONCEDEU AO AUTOR APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA E REEXAME NECESSÁRIO - NEXO CAUSAL NÃO RECONHECIDO – AUTOR QUE ADQUIRIU A REFERIDA MOLÉSTIA TRABALHANDO EM TERRITÓRIO ESTRANGEIRO – AUSÊNCIA DE PROVAS

Ementa:
ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – PERDA AUDITIVA INDUZIDA POR RUÍDO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONCEDEU AO AUTOR APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA E REEXAME NECESSÁRIO - NEXO CAUSAL NÃO RECONHECIDO – AUTOR QUE ADQUIRIU A REFERIDA MOLÉSTIA TRABALHANDO EM TERRITÓRIO ESTRANGEIRO – AUSÊNCIA DE PROVAS NO SENTIDO DE QUE O OBREIRO CONTRAIU A PERDA AUDITIVA TRABALHANDO EM EMPRESAS NACIONAIS – INVIABILIDADE NA CONCESSÃO DAS BENESSES – DECRETO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - SENTENÇA REFORMADA – TUTELA ANTECIPADA REVOGADA.

Recurso do INSS provido e sentença reformada em sede de reexame necessário.